Tribunal: TJPA
Processo: 0016692-73.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016692-73.2020.8.14.0401

APELANTE: ANDERSON CORREIA DOS SANTOS, ELTON JHONATAN DA COSTA BELTRAO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Art. 157, §2º, inciso ii, do cpb. Pleito de absolvição. Insuficiência probatória. Não ocorrência. Reconhecimento pessoal. Nulidade por descumprimento do art. 226 do CPP. Inocorrência. Fixação da pena-base no patamar mínimo legal. Afastamento da súmula nº 231/STJ. Impossibilidade. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas por Anderson Correia dos Santos e Elton Jhonatan da Costa Beltrão contra sentença que os condenou a 05 anos e 03 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal).

II. Questões em discussão

2. Pretensão de Elton Jhonatan da Costa Beltrão: (i) absolvição por insuficiência probatória, com alegação de nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, nos termos do art. 226 do CPP;

3. Pretensão de Anderson Correia dos Santos: (ii) afastamento da Súmula nº 231/STJ para possibilitar a fixação da pena-base aquém do mínimo legal, em razão da atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir

4. A autoria e materialidade do crime estão suficientemente comprovadas pelos depoimentos da vítima, testemunhas e pela confissão extrajudicial do corréu, corroborados por outros elementos de prova, afastando a tese de insuficiência probatória e a nulidade do reconhecimento pessoal.

5. A fixação da pena-base no mínimo legal não pode ser reduzida aquém desse patamar, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 231/STJ, não havendo que se falar em afronta ao princípio da individualização da pena.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelações criminais conhecidas e desprovidas, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

Tese de julgamento
: “1. Nos crimes de roubo, o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, ainda que não observadas as formalidades do art. 226 do CPP, é válido quando corroborado por outras provas robustas produzidas em juízo. 2. A aplicação da circunstância atenuante não pode conduzir à fixação da pena aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula nº 231/STJ.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, inciso II; CPP, art. 226; STJ, Súmula 231.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos quinze dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ANDERSON CORREIA DOS SANTOS e ELTON JHONATAN DA COSTA BELTRÃO em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que os condenou à mesma pena de
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa
, a ser cumprida no regime
semiaberto
, pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º, inciso II, do CPB
.

Narra a
denúncia:

“(...) que, no dia 18/07/2020, por volta de 05:10h, Anderson Correa dos Santos e Elton Jhonatan da Costa Beltrão, em unidade de desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, coisa móvel alheia, em desfavor de OCTÁVIO SILVA CARDOSO.

No dia e hora acima indicados, a vítima trafegava com seu veículo Suzuki Jimmy, cor branca, placa QVF2595, pela Avenida Pedro Miranda, momento em que cruzou o canal da Travessa Antônio Baena, foi surpreendido e abordado pelos dois denunciados. Na ocasião, ANDERSON, que portava uma arma de fogo, anunciou o assalto, em seguida, os agentes adentraram no veículo e ordenaram que OCTÁVIO seguisse dirigindo.

Os denunciados, sempre apontando a arma de fogo abrigaram a vítima a conduzir o veículo pela Travessa Humaitá, em seguida pela Antonio Everdosa e depois retornaram para o canal da Antônio Baena. Nesse momento, os agentes desceram do veículo e subtraíram duas bolsas pretas da vítima, que continham os seguintes pertences: 01 (uma) máquina profissional da marca Canon; 01 (uma) lente da marca Canon; 01 (um) aparelho controlador de carga solar; 01 (um) aparelho celular da marca Blu, cor preta, 01 (um) aparelho celular Iphone; e a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Consumado o crime, os denunciados empreenderam fuga.

A vítima registrou boletim de ocorrência e descreveu as características físicas dos assaltantes, bem como informou que um dos indivíduos foi chamado pela alcunha e CHAPOLIM por seu comparsa.

A partir das informações prestadas pela vítima, a polícia Civil empreendeu diligências e logrou êxito em localizar, no dia 20/07/2020, ANDERSON CORREIA DOS SANTOS, vulgo CHAPOLIM, em sua residência na Travessa do Chaco. O agente autorizou a entrada dos policiais no local e eles encontraram o aparelho celular da marca Blu, cor preta, pertencente à vítima.

Durante a abordagem dos policiais, Anderson informou a eles que os demais pertences subtraídos na residência do seu comparsa ELTON JHONATAN DA COSTA BELTRÃO, localizada na Passagem Júlio César, no bairro do telégrafo. Ao contínuo, os policiais se deslocaram até o endereço indicado e encontraram duas bolsas pretas com uma máquina fotográfica Canon, lente da marca Canon e controlador de carga solar. Os demais pertences não foram recuperados. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante
ANDERSON CORREIA DOS SANTOS
requer o
afastamento da Súmula nº 231/STJ
, para possibilitar a fixação da pena-base
aquém do mínimo legal
, diante da já reconhecida atenuante da confissão espontânea.

Por sua vez, a defesa do apelante
ELTON JHONATAN DA COSTA BELTRÃO
, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja sua
absolvição,
alegando a
insuficiência do acervo probatório constante dos autos
, diante da
não observância do art. 226 do CPP
durante o reconhecimento pessoal realizado pela vítima no inquérito policial, tendo sido sua condenação baseada, além disso, apenas nos depoimentos de testemunhas não oculares, assim como na confissão extrajudicial do corréu, que não fora confirmada em Juízo.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento de ambos os recursos
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em consonância com as provas constantes dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento dos apelos
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

1. Da Absolvição Almejada pelo Apelante
ELTON JHONATAN DA COSTA BELTRÃO

A defesa deste apelante, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja sua
absolvição,
alegando a
insuficiência do acervo probatório constante dos autos
, diante da
não observância do art. 226 do CPP
durante o reconhecimento pessoal realizado pela vítima no inquérito policial, tendo sido sua condenação baseada, além disso, apenas nos depoimentos de testemunhas não oculares, assim como na confissão extrajudicial do corréu, que não fora confirmada em Juízo.

O pleito
não merece procedência
.

Isto porque a
autoria e a materialidade
do fato estão sobejamente evidenciadas pelo Termo de Exibição e Apreensão do Objeto (ID nº 19006715 - Pág. 3), bem como, pelo depoimento da vítima e pela confissão do corréu Anderson Correia dos Santos em fase policial, aliados às declarações das testemunhas na fase judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante, senão vejamos.

A vítima Octávio Silva Cardoso relatou em sede policial (ID nº 19006715 - Pág. 5):

“(...) QUE: O declarante afirma que na data de 18.07.2020, por volta das 05:10 horas, trafegava com seu veículo de marca SUZUKI JIMNY, COR BRANCA, PLACA QVF2595, pela Av. Pedro Miranda, no sentido Centro/Bairro, pois rumava para o bairro de Icoaraci; QUE, afirma que quando trafegava pela ponte de um canal situado na esquina da Rua Antônio Baena, surpreendeu-se com a abordagem de dois elementos, que deram voz de assalto, em que um deles nesta Seccional Urbana, RECONHECEU PESSOALMENTE SEM NENHUMA DÚVIDA como sendo o indiciado ANDERSON CORREIA DOS SANTOS, vulgo ‘CHAPOLIM’, paraense, solteiro, 27 anos de idade, nascido em 13.08.1992, RG N° 8320063/PAC/PA, filho de Cristina Senhorinha Correia dos santos, residente na Travessa do Chaco, 12-Pedreira, entre Rua Nova e Rua Antônio Everdosa, que fez a abordagem mediante ameaças com uma arma de fogo tipo revolver, e o outro RECONHECEU TAMBEM SEM NENHUMA DUVIDA por meio da fotografia da carteira de identidade civil como sendo ELTON JHONATAN DA COSTA BELTRÃO, o qual já no interior do veículo, pegou a arma de fogo das mãos de seu parceiro e continuou as ameaças; QUE, o declarante mediante ameaças do revólver que estava em poder de ELTON, recebeu a ordem de seguir em frente, seguindo pela Av. Pedro Humaita, dobrou para a esquerda na Travessa Humaita, esquerda para a Rua Antônio Everdosa, e após duas quadras dobrou para a direita, que deu de volta para o Canal da Rua Antônio Baena; QUE, neste local os assaltantes mandaram o declarante parar, jogaram suas chaves para longe do veículo e desceram com as duas bolsas que estavam no carro, em cujo interiores continha: UMA BOLSA CONTENDO UMA MÁQUINA FOTOGRÁFICA PROFISSIONAL, MARCA CANON EOS 6D MARK II N° 21163052000360, NO VALOR DE 1.379,00 Euros; UMA LENTE DE MARCA CANON 24-105MM F4L IS II USM N° 6423005641, NO VALOR DE 1.099,00 Euros; UMA MOCHILA PRETA GRANDE CONTENDO UM APARELHO CONTROLADOR DE CARGA SOLAR PWM BLUESOLAR (12/24V-10A), MARCA VICTRON S/N HQ1828T5XUY, NO VALOR DE R$218,00; UMA MOCHILA PRETA PEQUEN VAZIA; UMA NECESSAIRE BEGE DA NATURA VAZIA; UM APARELHO DE TELEFONE CELULAR, MARCA BLU, COR PRETA; UM APARELHO DE APPLE MODELO IPHONE; A QUANTIA DE R$8.000,00 (OITO MIL REAIS): QUE, O declarante sem as chaves de sua casa. foi para seu trabalho, e por volta das 11:00 horas registrou o Boletim de Ocorrência Policial de n° 00011/2020103403-0; QUE, ressalta que a todo momento, o indiciado ELTON chamava seu parceiro pela alcunha de "CHAPOLIM", identificado como ANDERSON CORREIA DOS SANTOS; QUE, na data de hoje, tomou conhecimento que um dos suspeitos havia sido detido, assim como seus pertences teriam sido recuperados, e nesta Seccional Urbana reconheceu o indiciado ANDERSON CORREIA DOS SANTOS, como sendo um dos elementos que lhe assaltou na data de 18.07.2020, sendo que seu parceiro, até o momento encontra-se em local incerto e não sabido. (...)”

Em Juízo, a testemunha informante Isan de Oliveira Beltrão disse ser tio e padrinho de Jhonatan. Os policiais foram autorizados a entrar em sua casa pelo depoente, uma vez que eles relataram a acusação contra seu sobrinho. Os policiais foram até o quintal e acharam uma mochila com os pertences da vítima. Os policiais não usaram de abuso de autoridade. Jhonatan morava em sua casa, mas ele não estava no local no dia que os policiais revistaram o imóvel. O quarto de Jhonatan fica dentro da mesma casa, mas no quarto dele. Não faz ideia quem deixou a bolsa no quintal, mas crê que tenha sido o outro acusado. Perguntou para Jhonatan sobre o ocorrido, e ele disse que estava bêbado na praça, e acabou o dinheiro para beber, quando foi convidado por Anderson para ir pegar o dinheiro. De repente percebeu que já estava envolvido em um assalto. Anderson não costumava frequentar sua casa, mas sabe que eles jogavam bola juntos. Tem um portão na frente de sua casa, mas ele fica aberto, e qualquer pessoa pode entrar no local.

A testemunha Dario Botelho das Mercês, policial civil, esclareceu, em Juízo, que recorda que estava na Seccional da Pedreira e um fotógrafo profissional compareceu na delegacia de polícia e disse que tinha sido vítima de assalto. Após três dias, conseguiram informações de que Chapolim havia participado do assalto. Como Chapolin já era conhecido da polícia por envolvimento em outros fatos, foram até a casa da mãe dele, tendo ela dado autorização para adentrarem no imóvel. No imóvel, localizaram o telefone celular subtraído da vítima e uma certa quantidade de drogas. Chapolin disse que Elton estava envolvido no fato, e informou onde era a casa dele. Elton não estava na casa, mas o tio dele autorizou a entrada. Nada encontraram dentro do imóvel, mas encontraram uma bolsa com os pertences do fotógrafo em um terreno próximo. Levaram o material, junto com Chapolin para a delegacia de polícia. Não tem certeza do nome de Chapolin, mas sabe que ele é morador do Chaco. Na hora que foi à casa de Elton ele estava viajando. Após soube que Elton foi intimado para comparecer à delegacia. Os bens encontrados foram devolvidos à vítima. Chapolin não é o réu presente em audiência. O terreno onde a bolsa com os pertences foi encontrada é de acesso público, pois eles somente fecham o portão à noite.

O apelante Elton Jhonatan da Costa Beltrão, em seu interrogatório em juízo, confessou os fatos. Narrou que estava muito bêbado. Acabou a bebida, e Chapolim convidou um amigo do interrogando para fazer uma “fita”. Acabou topando de ir com ele. Ele foi na frente, caminhando, e o interrogando foi atrás. Isso ocorreu por volta das 04:30h. Chapolin puxou uma espécie de simulacro e entrou em um carro, mandando o interrogando entrar no carro. Chapolin ameaçou a vítima e pediu todas as coisas. Quando chegaram na Humaitá, desdeu do carro. Chapolin disse que daria R$ 270,00, mas não lhe deu. Chapolin pegou os pertences da vítima, mas não sabe o que havia. Percebeu que Chapolin portava um simulacro de arma de fogo. Chapolin jogou a mochila com os pertences da vítima no terreno próximo de sua casa. Chapolin é seu vizinho. A mochila foi encontrada no quintal da sua casa. Chapolim que levou a polícia até sua casa e disse ter jogado no quintal de sua casa. Estava sendo ameaçado por Chapolin recentemente, pois ele é pessoa perigosa. Estava bebendo cachaça antes do roubo.

O apelante Anderson Correia dos Santos não compareceu em juízo para ser interrogado, tendo, porém, confessado os fatos perante a autoridade policial, confirmando a participação de Elton Jhonatan no assalto em tela (ID nº 19006718 - Pág. 2).

Desta feita, da análise desses depoimentos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que a vítima narrou de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento do fato delituoso, não podendo sua declaração colhida em sede policial ser desmerecida, visto que foi totalmente corroborada pelas testemunhas e pela própria confissão do réu em sede judicial.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo.

Neste sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DA CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE INQUISITIVA CORROBORADO COM OUTROS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INVESTIGAÇÃO E EM JUÍZO. HIGIDEZ DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
Omissis.
III - Consta do caderno processual que, em que o reconhecimento do paciente foi realizado de forma precisa pela vítima, em sede inquisitiva, eis que "no mesmo dia fez o reconhecimento por foto na delegacia; que tinha uma foto no painel; que não mostraram álbum de fotografia; que perguntaram se a depoente lembrava o rosto do assaltante e a depoente apontou a foto do painel; que o policial disse que estava atrás dessa pessoa, pois essa ocorrência está acontecendo constantemente na região; que assim que chegou na delegacia olhou a foto e reconheceu, antes da informação do policial; que no dia dos fatos não teve dúvidas ao reconhecer o acusado; que se tivesse alguma dúvida não iria apontar o acusado como autor do delito" (fls. 26-27). IV - Ressalte-se, outrossim, que referido reconhecimento não foi objeto de ratificação em juízo mediante fundamentação idônea, seja em virtude da audiência ter sido realizada muito tempo após a prática delitiva, bem como em virtude de ter ocorrido por vídeo conferência em virtude da pandemia do coronavírus, sendo certo que, em juízo, a vítima descreveu com minudência a dinâmica delitiva, não tendo havido qualquer direcionamento por parte da autoridade policial, eis que a vítima reconheceu o meliante de imediato, assim que chegou à delegacia, o que reforça a responsabilidade penal do acusado, haja vista a credibilidade da palavra da vítima que, em situações como a dos autos, merece ser valorada de forma preponderante. V - Dessa forma, comporta deferência a afirmação constante do acórdão recorrido no sentido de que "considera-se válida a identificação do acusado na fase inquisitorial por meio de fotografia, notadamente quando confirmada por outros elementos probatórios. Na hipótese, ainda que o réu não tenha sido pessoalmente reconhecido em juízo diante das condições acima já destacadas, verifica-se que o seu reconhecimento fotográfico efetuado na fase policial encontrou respaldo nos demais elementos de convicção produzidos no feito, o que afasta atese de ilegalidade. Diante disso, verifica-se a existência de prova suficiente para a emissão de um decreto condenatório pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma, sendo insustentável a tese defensiva de absolvição por fragilidade probatória" (fls. 29-30). VI - Não obstante, vale destacar, ainda, que, in casu, não houve mero reconhecimento fotográfico do acusado, mas a indicação do suposto autor do delito pela vítima, que o reconheceu de forma precisa ao chegar à delegacia de polícia, constando ainda a informação de que o acusado já estava sendo investigado em virtude do cometimento de outros delitos patrimoniais (fl. 88). Ademais, afere-se dos autos que o reconhecimento fotgráfico não foi a única prova utilizada para embasar a condenação, porquanto foram corroborados em juízo pela descrição detalhada da vítima da dinâmica delitiva, bem como da informação constante do inquérito policial quanto à existência de investigação do acusado por outros delitos o que, aliado ao reconhecimento firme em sede de inquérito policial, é suficiente à prolação de um édito condenatório, que não pode ser anulado em virtude da suposta inobservância aos ditames do art. 226 do CPP, cuja finalidade precípua é de evitar a criação de falsas memórias na vítima, além do seu direcionamento a determinada pessoa, o que não é o caso dos autos, como se verifica dos excertos colacionados. Precedentes. Agravo regimental MPF provido, para afastar a nulidade da condenação. Habeas corpus concedido de ofício em parte, apenas para fixar o regime semiaberto. (STJ - AgRg no HC n. 661.100/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.)

Ademais,
em relação ao reconhecimento do acusado
,
é certo que os tribunais pátrios, seguindo posicionamento do STJ, entendiam que as disposições contidas no art. 226 do CPB seriam mera recomendação legal, a ponto de seu descumprimento não inviabilizar a comprovação da autoria delitiva. Todavia, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção daquela Corte Superior modificaram seu entendimento
, passando a se manifestar no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Na ocasião do citado julgamento pelo STJ, o Exmo. Ministro Reynaldo Fonseca afirmou que
“no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do artigo 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova,
sem corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial
.”

Assim,
não obstante a mudança na jurisprudência
,
é possível observar que, no caso em tela, a condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento feito pelo ofendido
.

Pelo contrário,
foi fundamentada também no auto de apresentação e apreensão, bem como nos depoimentos dos policiais que localizaram parte da
res furtiva
na casa do tio do réu, e nas confissões feitas pelos acusados, ou na polícia ou em sede judicial
.

Na mesma esteira:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. 2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC n. 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 3. Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial. 4.
Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (ii) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (iii) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal
, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (iv) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277). 5.
Com efeito, in casu, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ
.
Omissis.
7.
Omissis.
8. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

Deste modo, restando a autoria do roubo em tela cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, não há que falar na absolvição do réu.

2. Do Afastamento da Súmula nº 231/STJ Requerido pelo Apelante
ANDERSON CORREIA DOS SANTOS

A defesa deste apelante requer o
afastamento da Súmula nº 231/STJ
, para possibilitar a fixação da pena-base
aquém do mínimo legal
, diante da já reconhecida atenuante da confissão espontânea.

Tal tese não pode prosperar
.

Ao se proceder à leitura da sentença acima transcrita, verifica-se que o magistrado
a quo
, após fixar a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, deixando, todavia, de aplicá-la, eis que a reprimenda já se encontrava naquele patamar mínimo cominado ao crime em tela.

Agindo assim, o Juiz procedeu corretamente e nada mais fez do que obedecer à Súmula 231/STJ, a qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado fere o princípio da individualização da pena, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, em rápida pesquisa ao
site
de nossos Tribunais Superiores, é clarividente que a referida Súmula 231 encontra plena aplicação, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4, senão vejamos:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

No mesmo sentido, a recente jurisprudência oriunda de nossas Cortes Superiores:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ. SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido está alinhado com o entendimento expresso na Súmula n. 231/STJ, o qual estabelece que a aplicação da circunstância atenuante não pode resultar na redução da pena abaixo do mínimo legal. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de não ser possível a redução da reprimenda, na segunda fase da dosimetria, em patamar inferior ao mínimo previsto legalmente (Súmula 231 deste Sodalício), sendo imperioso ressaltar que, muito embora a Sexta Turma tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência compendiada na referida súmula, a Terceira Seção decidiu não determinar a suspensão do trâmite dos processos pendentes". (AgRg no AREsp n. 2.575.333/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 10/5/2024.) 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp n. 2.121.398/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

Note-se, assim, que se faz
totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal
.

Por conseguinte, não há qualquer modificação a ser feita no édito condenatório, eis que prolatado em consonância com o arcabouço probatório colhido nos autos, assim como obedece aos ditames legais concernentes à matéria.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos e LHES NEGO PROVIMENTO, mantendo a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/10/2024